Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66661422, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 54754923). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 67062607). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0714216-84.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do precatório expedido em favor de RAQUEL DE HOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS (ID: 39570398). Brasília, 8 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR